Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001560-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), WELBERT WILKER REIS SANTOS - CPF: 057.708.391-04 (AGRAVANTE), NATALIA CONCEICAO HONORATO DA SILVA BARBOSA - CPF: 017.766.351-08 (AGRAVADO), PATRICIA PEREIRA MORAIS - CPF: 029.404.641-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de imissão na posse, determinando a desocupação do imóvel pelo agravante no prazo de 60 dias, em ação de imissão na posse.

2. O imóvel objeto da demanda foi adquirido mediante financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal e, em razão do inadimplemento das parcelas, foi submetido a procedimento de execução extrajudicial, sendo posteriormente arrematado pela agravada.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de ação anulatória de leilão extrajudicial em tramitação perante a Justiça Federal configura prejudicialidade externa capaz de suspender a ação de imissão na posse; (ii) saber se alegações de nulidade do procedimento expropriatório por falta de notificação pessoal impedem o deferimento da tutela de urgência; e (iii) saber se a posse exercida pelo devedor fiduciante, após a consolidação da propriedade e posterior arrematação, possui amparo jurídico suficiente para obstar a imissão na posse.

III. Razões de decidir

4. O leilão judicial ou extrajudicial realizado no âmbito de execução de garantia fiduciária constitui desdobramento legítimo da inadimplência contratual e encontra amparo expresso nos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97, sendo que comprovada a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e ocorrida a arrematação do bem, a posse é transferida de pleno direito ao arrematante.

5. A existência de ação anulatória de leilão extrajudicial, por si só, não suspende os efeitos da arrematação, tampouco impede a posse do adquirente, salvo se houver decisão expressa suspendendo os efeitos do ato, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 30 da Lei no 9.514/97.

6. A ação anulatória de leilão no 1017478-29.2025.4.01.3600, que tramita perante a 8a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, foi julgada improcedente, reconhecendo-se a regularidade do procedimento expropriatório e a validade da consolidação da propriedade.

7. Não há prejudicialidade externa entre as demandas, uma vez que eventual nulidade do leilão só pode ser arguida em desfavor da instituição financeira, não sendo oponível contra terceiro adquirente de boa-fé, consoante jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

8. A posse exercida pelo devedor fiduciante, após a consolidação da propriedade e posterior arrematação por terceiro, configura-se como injusta e precária, uma vez que esvaiu-se qualquer título que pudesse legitimar sua permanência no imóvel.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A pendência de ação anulatória de leilão extrajudicial não configura prejudicialidade externa capaz de suspender ação de imissão na posse, especialmente quando a ação anulatória foi julgada improcedente. 2. Eventual nulidade do procedimento expropriatório só pode ser arguida em desfavor da instituição financeira, não sendo oponível contra terceiro adquirente de boa-fé. 3. A posse exercida pelo devedor fiduciante, após a consolidação da propriedade e posterior arrematação, configura-se como injusta e precária, não obstando o deferimento da tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.200; CPC, art. 300; Lei no 9.514/97, arts. 26, 27 e 30.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento no 10216142720248110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1024004-04.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 0050098-92.2014.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2024; STJ, Súmula no 235.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
apresentado por
WELBERT WILKER REIS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT no bojo da Ação de Imissão na Posse N. 1114717-28.2025.8.11.0041 ajuizada por
NATALIA CONCEIÇÃO HONORATO DA SILVA BARBOSA
, que deferiu tutela provisória de imissão na posse e determinou a desocupação do imóvel pelo agravante no prazo de 60 dias.

Alega o recorrente que o imóvel objeto da ação de imissão na posse foi adquirido mediante financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal, sendo que, em razão do inadimplemento das parcelas, o banco promoveu procedimento de execução extrajudicial, no qual consolidou a propriedade do imóvel para si. Sustenta que tal procedimento é nulo de pleno direito, visto que não foi notificado pessoalmente acerca das datas dos leilões, impedindo-o de exercer seu direito de preferência previsto no artigo 27, §§ 2o-A e 2o-B, da Lei n. 9.514/97.

Para reforçar sua alegação, argumenta que interpôs Ação de Anulação de Leilão N. 1017478-29.2025.4.01.3600 em trâmite pela 8a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, atualmente em fase de recurso de apelação. Afirma que aqueles autos demonstram que não foi pessoalmente notificado acerca dos leilões, tornando nulo o procedimento e a arrematação pela agravada, e que a ação será julgada procedente. Sustenta ainda a existência de prejudicialidade externa entre as demandas, argumentando que ambos os processos têm como objeto o imóvel de matrícula 128.097, pavimento térreo do condomínio "Lino", localizado na Rua Manoel de Abreu Menezes, esquina com a Rua Mário Correa da Costa, no 244, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT. Defende que, se declarados nulos os leilões, a venda realizada pela Caixa à agravada também será considerada nula, devendo-se retornar ao status quo ante para que possa exercer seu direito de preferência.

Aduz também que exerce posse legítima, de boa-fé e antiga sobre o imóvel, atendendo à função social da propriedade, especialmente por tratar-se de sua única moradia, configurando-se o direito constitucional à moradia. Argumenta que a posse exercida pelo agravante é legal nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, por não ser violenta, clandestina ou precária, e que deve ser garantida a todo custo a manutenção de sua posse. Invoca doutrina e princípios constitucionais sobre o direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana.

Por fim, requer a suspensão da decisão agravada para manter o recorrente na posse do imóvel, bem como o sobrestamento do processo de imissão de posse enquanto não transitar em julgado a ação anulatória de leilão n. 1017478-29.2025.4.01.3600 que tramita na Justiça Federal.

Por meio do despacho de id. 341535855, determinou-se a intimação do agravante para comprovar sua hipossuficiência, o que ensejou sua manifestação por meio do id. 343082368, na qual juntou documentos comprobatórios.

Conforme decisão de Id. 343309365, este Relator concedeu justiça gratuita ao agravante. mas indeferiu o efeito suspensivo vindicado.

Em contrarrazões, a agravada sustenta a regularidade do procedimento expropriatório, destacando que a sentença proferida na ação anulatória julgou improcedente o pedido de nulidade do leilão. Argumenta a inexistência de prejudicialidade externa entre as ações, a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e a ausência de risco de dano irreparável ao agravante. Defende que o direito à moradia não é absoluto e deve ser interpretado em harmonia com outros princípios constitucionais, como a função social da propriedade. Por fim, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência requerida pela a autora, ora agravada, determinando a expedição de mandado para sua imissão na posse do imóvel de matrícula 128.097, pavimento térreo do condomínio "Lino", localizado na Rua Manoel de Abreu Menezes, esquina com a Rua Mário Correa da Costa, no 244, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT, assim proferida na parte que importa:

No caso concreto, a autora demonstrou, de maneira inequívoca, sua condição de proprietária do imóvel. A documentação acostada aos autos, em especial a Certidão da Matrícula n.o 73.415 (ID 214892007), expedida pelo 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, constitui a prova cabal e dotada de fé pública do seu domínio. O registro R.17/73.415, lavrado em 29 de outubro de 2025, formaliza a transmissão da propriedade da Caixa Econômica Federal para a autora, NATALIA CONCEICAO HONORATO DA SILVA BARBOSA, por meio de escritura pública de compra e venda. Este documento, por si só, confere um grau elevadíssimo de verossimilhança à sua alegação, pois o registro imobiliário é o ato que, por excelência, constitui, transfere e declara direitos reais sobre imóveis, gerando presunção juris tantum de propriedade.

Adicionalmente, a legislação especial aplicável à hipótese corrobora de forma expressa o direito da autora. O artigo 30 da Lei n.o 9.514/97, com a redação dada pela Lei n.o 14.711/2023, estabelece um procedimento célere para a retomada do bem, assegurando ao adquirente do imóvel em leilão público a concessão de medida liminar para desocupação.

Dispõe o referido artigo:

"Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26 A, 27 e 27 A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei."

A autora, como adquirente do imóvel em procedimento de venda direta que sucedeu os leilões negativos, enquadra-se perfeitamente na figura de sucessora da credora fiduciária, fazendo jus à proteção legal.

A posse exercida pelo réu, por outro lado, afigura-se, neste juízo preliminar, como injusta e precária, pois, uma vez consolidada a propriedade em nome do credor e posteriormente alienado o bem a terceiro de boa-fé, esvaiu-se qualquer título que pudesse legitimar sua permanência no local. A notificação extrajudicial para desocupação apenas serviu para constituí-lo formalmente em mora e evidenciar o esbulho possessório pela recusa em restituir o bem a quem de direito.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos, consolidando o entendimento de que a prova do domínio é suficiente para o deferimento da liminar de imissão na posse. Conforme precedente colacionado pela própria parte e cuja pertinência se reconhece, a aquisição regular do bem confere ao novo proprietário o direito à posse direta:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE PRETENDIDA PELA AGRAVADA – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTO TÍTULO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A toda evidência, a agravada é proprietária legítima do bem objeto da lide, que foi adquirido por meio de hasta pública, desse modo, a manutenção da decisão que deferiu a sua imissão na posse é medida impositiva. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10216142720248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024)

De igual modo, a jurisprudência reforça que a ação de imissão na posse se destina precisamente a situações como a presente, em que o adquirente, munido de justo título, busca obter a posse que nunca exerceu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E INEXISTÊNCIA DE POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ação que lhe move a agravada é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse. Tendo o imóvel sido adquirido regularmente pelo recorrido, mostra-se presente a prova inequívoca do direito de propriedade alegado, daí porque inexiste razão para obstar a imissão deste na posse do bem. Os documentos imbricados com a inicial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária da probabilidade do direito, uma vez que a verossimilhança fática é representada pela cópia atualizada do registro do imóvel em questão em nome do requerente (ID 105630002 origem), bem ainda da notificação enviada ao agravante para desocupar o imóvel (ID 105629999-origem). A ação de imissão de posse, pela sua própria natureza, diz respeito ao direito do adquirente de obter, por força do justo título que detém, a posse do imóvel que lhe foi transferida. (N.U 1024004-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)

Assim, a confluência entre a prova documental robusta do domínio (matrícula do imóvel), o amparo da legislação civil e especial e o respaldo jurisprudencial firma a convicção deste juízo quanto à existência de elevada probabilidade do direito da autora.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este também se encontra devidamente caracterizado. O periculum in mora, em casos como o presente, transcende a mera hipótese de deterioração física do bem. Ele reside na própria continuidade da privação imposta à proprietária, que, embora tenha cumprido todas as suas obrigações para adquirir o imóvel, vê-se impedida de exercer os atributos fundamentais de seu direito. Cada dia que a autora permanece alijada da posse de seu imóvel representa um prejuízo concreto, seja pela impossibilidade de utilizá-lo para moradia, seja pela perda da oportunidade de auferir renda com sua locação.

Portanto, preenchidos os requisitos legais, o deferimento da tutela de urgência é medida imperativa para garantir a eficácia do direito de propriedade e cessar o prejuízo que vem sendo suportado pela autora.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil e no artigo 30 da Lei n.o 9.514/97, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial para DETERMINAR A IMEDIATA IMISSÃO da autora, NATALIA CONCEICAO HONORATO DA SILVA BARBOSA, na posse do imóvel descrito na inicial, qual seja, o imóvel localizado na Rua Trezentos e Dez, n. SN, Lote 15, Quadra 100, Setor 03, Bairro Tijucal, Cuiabá/MT, objeto da Matrícula n.o 73.415 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.

Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado de imissão na posse, a ser cumprido por Oficial de Justiça, intimando-se o réu, WELBERT WILKER REIS SANTOS, e/ou quaisquer outros ocupantes que ali se encontrem, para que desocupem voluntariamente o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do que dispõe o artigo 30 da Lei n.o 9.514/97.

Decorrido o prazo sem a desocupação voluntária, fica o Oficial de Justiça desde já autorizado a proceder à imissão forçada da autora na posse do bem, valendo-se, se estritamente necessário e mediante prudente arbítrio, de reforço policial e ordem de arrombamento, observadas as cautelas legais e o respeito à dignidade dos ocupantes.

No caso em exame, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência em favor dos agravados, sob o argumento de que o imóvel ainda seria objeto de discussão judicial em ação diversa, na qual se discute a validade do leilão extrajudicial e a consequente transferência da propriedade.

Todavia,
a análise dos elementos constantes dos autos revela que o imóvel objeto da lide encontra-se devidamente registrado em nome dos agravados, em decorrência de arrematação extrajudicial regularmente consolidada
, não havendo notícia de decisão judicial que tenha suspendido ou anulado os efeitos do referido procedimento.

Não assiste razão à agravante.

O leilão judicial ou extrajudicial, realizado no âmbito de execução de garantia fiduciária, constitui desdobramento legítimo da inadimplência contratual e encontra amparo expresso nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/97.

Comprovada a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, regular a intimação do devedor e ocorrida a arrematação do bem,
a posse é transferida de pleno direito ao arrematante
, nos moldes do art. 30 da mesma lei, prescindindo-se de ação de despejo ou análoga.

Aliás, é o que dispõe mencionado dispositivo legal:

Art. 30.
É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel
, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.

Parágrafo único.

Arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse
de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos. – sem destaque no original

Desse modo, a existência de ação anulatória de leilão, por si só,
não suspende os efeitos da arrematação
, tampouco impede a posse do adquirente, salvo se houver
decisão expressa suspendendo os efeitos do ato
, o que
não é a hipótese dos autos
.

Isso porque, ao consultar o feito de N. 1017478-29.2025.4.01.3600, que tramita pela 8a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, é possível verificar que a sentença foi de improcedência, nos seguintes termos:

(...) Apesar de a autora requerer a anulação da consolidação do imóvel e a anulação dos leilões, ela não informa vício na consolidação, mas, tão somente, a ausência de notificação para participar dos leilões.

Em cumprimento ao disposto no art. 27 da referida norma, o imóvel foi incluído no 1o Leilão SFI – Edital Único 0026/0225, Item 245, realizado em 08/07/2025, e, não havendo licitantes interessados, foi incluído no 2o Leilão, realizado em 15/07/2025, também sem arrematantes.

Conforme dispõe o § 2o-A do art. 27 da Lei no 9.514/97, as datas, horários e locais dos leilões foram devidamente comunicados ao devedor pelos meios legais, inclusive por correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), conforme comprovantes também anexados. Concluídos os procedimentos legais e não havendo arrematação nos leilões públicos, o imóvel teve sua propriedade plena registrada em favor da CAIXA.

Com relação a intimação para ciência do leilão do imóvel promovido após a consolidação da propriedade, a Lei no 9.514 /97, é clara ao dispor acerca da necessidade de comunicação ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. Não há determinação para que a intimação seja pessoal, bem como não menciona que se deve esgotar todas as tentativas de intimação pessoal. Vejamos na sequência do artigo 27:

§ 2o-A. Para fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.
(Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)
.

Com vistas a tal comprovação, a ré, juntou comprovante de postagem da notificação, com Aviso de Recebimento, referente ao Leilão em questão (Id
2198517041).

Quanto ao dano moral
, não assiste razão à parte autora, uma vez que não ficou demonstrado que, em decorrência da consolidação do imóvel, ele tenha sofrido uma violação grave em seu direito de personalidade. Ainda que se trate de situação desagradável, o ocorrido somente será capaz de gerar dano moral se dele advier grave sofrimento ao autor. No presente caso, o dano moral não é presumido. Aliás é de se concluir que, em que pese a CEF não tenha comprovado a intimação do autor para purgar a mora do contrato, o autor bem sabia que estava inadimplente com suas obrigações, ou seja, o autor contribuiu com o fatídico e, tinha conhecimento das possíveis consequências da inadimplência.

3. DISPOSITIVO

Diante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, resolvendo o mérito da lide.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, a exigibilidade da cobrança fica suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. (...)

Ou seja, em que pese tramitar ação anulatória do leilão extrajudicial perante a Justiça Federal, onde o agravante discute a validade do leilão,
não há qualquer decisão judicial que invalide ou obste o procedimento expropriatório
, de modo que a imissão de posse ordenada pelo magistrado de primeiro grau não merece qualquer reparo.

Ademais, o entendimento jurisprudencial dominante estabelece que a pendência de ação anulatória questionando a validade do leilão não obsta o prosseguimento de ação de imissão na posse, dado que eventual nulidade do leilão só pode ser arguida em desfavor da instituição financeira, e não contra o terceiro adquirente de boa-fé.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – EMBARGOS DE TERCEIROS REJEITADOS - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL QUE NÃO ESTABELECE NEXO DE PREJUDICIALIDADE COM A DEMANDA PETITÓRIA NO JUÍZO ESTADUAL – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É vedada a discussão acerca de eventuais vícios ocorridos no procedimento extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal, a qual diz respeito somente à instituição financeira não sendo oponível aos direitos dos arrematantes de boa-fé.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0050098-92.2014 .8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

IMISSÃO NA POSSE – COMPRA DE IMÓVEL REALIZADA ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O c. STJ fixou o entendimento no sentido de não ser necessário suspender o trâmite da ação de imissão na posse, quando houver ação anulatória questionando a legalidade do leilão extrajudicial realizado. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante se verifica na espécie.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10159496420238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ARREMATADO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CONEXÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INEXISTÊNCIA – PROCESSO JÁ JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conexão dos feitos objetiva evitar o risco de decisões conflitantes, sendo que, no caso de uma das ações já ter sido julgada, inexiste tal risco, aplicando assim, a Súmula no 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça (A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.)

Além disso, a pendência de ação declaratória de nulidade do procedimento extrajudicial que resultou na transferência do domínio do imóvel leiloado pela CEF ajuizada pelo devedor fiduciante não impede a tramitação e o julgamento do pedido de imissão da posse formulado pelo adquirente (art. 30 da Lei no 9 .514/97). (TJ-MT 10006947020178110002 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026